Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703145-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA OLIVEIRA MONTAL DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, a recorrente foi devidamente intimada a promover o recolhimento do preparo, no entanto, quedou-se inerte. Sendo assim, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que deixo de conhecê-lo, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito